Tribunal: STF
Processo: HC 228912
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 5):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem. 2. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca a impetrante, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da condenação imposta ao paciente - pela prática, em concurso material, dos crimes de furto qualificado, condução de veículo sob efeito de álcool e direção perigosa - até o julgamento final do writ, e, no mérito, seja determinada a conversão do julgamento em diligência, “a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente”, sob o argumento de que atendidos os requisitos a viabilizar a aplicação retroativa da benesse, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual e frente à documentação encartada a estes autos e aos fundamentos empregados na decisão inquinada coatora, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 06 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente